Tribunal: TJDFT
Processo: 0740453-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740453-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GRIF COMERCIO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 76472386), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 247457062, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, de no 0721490-85.2025.8.07.0003 ajuizada por GRIF COMÉRCIO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA, ora agravado, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora agravante, indeferiu os pedidos (ID 241989936, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Grif Comércio de Alimentos e Frios Ltda. em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde. A parte autora afirma que celebrou contrato de plano de saúde com a ré, mas que desde fevereiro de 2025 não utilizava mais os serviços contratados, razão pela qual optou por solicitar o cancelamento do plano, o que teria sido formalizado por carta manuscrita entregue em 1o de abril de 2025. Apesar disso, sustenta que foi surpreendida com a emissão de cobrança no valor de R$ 16.163,65 em 3 de julho de 2025, com a consequente negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes em 8 de julho de 2025. A autora afirma que, além de não utilizar os serviços da ré no período posterior ao cancelamento, já havia contratado novo plano de saúde com a operadora Porto Seguro desde março de 2025, de modo que não há qualquer justificativa para a cobrança imposta pela requerida. Defende que a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento e cobrança de mensalidades após a formalização do pedido é abusiva, por contrariar o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dominante, especialmente diante da revogação da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS pela RN no 455/2020. Alega ainda que a cobrança indevida e a indevida negativação de seu nome causaram-lhe grave abalo à imagem comercial, além de prejuízos operacionais e desvio produtivo, tendo em vista o tempo e os recursos direcionados ao tratamento do problema. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a abstenção de novas cobranças relativas ao contrato rescindido, sob pena de multa diária. No mérito, requer a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00, a declaração de nulidade da cláusula contratual que impõe fidelidade com multa desproporcional, bem como a inversão do ônus da prova. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 36.163,65. A parte autora requereu a designação de audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil, e não postulou o benefício da justiça gratuita. A inicial (ID. 245136546) veio acompanhada dos documentos essenciais à propositura da ação, notadamente a procuração outorgada ao advogado (ID 241989938), o contrato social da empresa (ID 241989939), a proposta de contratação do plano de saúde (ID 241989941), o contrato com a nova operadora (IDs 241990997 e 245136562), a carta manuscrita de cancelamento datada de 1o de abril de 2025 (ID 241991039), o comprovante da cobrança impugnada no valor de R$ 16.163,65 (ID 241991041), o documento de negativação (ID 241991033), bem como o comprovante de endereço atualizado em nome da autora (ID 241985391). Em sede de emenda, a parte autora apresentou inicial substitutiva no ID. 245136546. DECIDO. O pedido de tutela de urgência comporta deferimento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as condições estão suficientemente demonstradas nos autos. A relação firmada em contrato de plano de saúde empresarial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), ainda que decorrente de estruturação triangular envolvendo o beneficiário, o estipulante e a operadora de plano de saúde. Isso porque, nos termos dos artigos 2o e 3o da legislação consumerista, os beneficiários — ainda que sejam pessoas jurídicas — enquadram-se como consumidores, pois são destinatários finais do serviço, e as operadoras de saúde, por sua vez, são prestadoras de serviços e, portanto, fornecedoras. No caso dos autos, a parte autora demonstrou que solicitou o cancelamento do plano de saúde em 1o de abril de 2025, por meio de carta manuscrita (ID 241991039), e que desde março de 2025 passou a utilizar os serviços de outra operadora de saúde, o que comprova que não houve continuidade da relação contratual. Ainda assim, a ré emitiu cobrança no valor de R$ 16.163,65 referente ao mês de abril (ID 241991041), culminando na inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID 241991033). Importante destacar que é assegurado ao estipulante do plano de saúde a solicitação de cancelamento do contrato com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Tal exigência estava prevista no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, mas esse dispositivo foi declarado nulo por decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e, posteriormente, revogado pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar por meio da Resolução Normativa no 455/2020. Assim, cláusulas contratuais que insistem em impor a obrigação de aviso prévio ou de fidelidade mínima revelam-se abusivas e contrárias à boa-fé objetiva, além de gerarem desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor. A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento impõe ônus excessivo à parte hipossuficiente, restringindo de forma ilegítima sua liberdade contratual e ampliando indevidamente o vínculo contratual em benefício exclusivo da fornecedora de serviços. Tal conduta é incompatível com os princípios que regem as relações de consumo e não pode ser tolerada no ordenamento jurídico.. Conforme entedimento deste TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL . APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO CONTRATANTE. EFEITOS IMEDIATOS. PRÉVIO AVISO DE 60 (SESSENTA) DIAS . ILEGALIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL E EM RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 . A relação firmada em contrato de plano de saúde empresarial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC), ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora de saúde, pois os beneficiários se enquadram no conceito de consumidor e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, nos termos previstos no art. 2o e 3o da legislação consumerista. 2. É assegurado ao estipulante do plano, a solicitação de cancelamento do seguro com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na medida em que o art . 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02 .51.01 e pela própria Agência Reguladora, na Resolução Normativa no 455/2020. 3. No caso dos autos, considerando que o pedido de cancelamento do contrato fora formalizado pelo estipulante em junho de 2022, não é legítima a cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após esse marco, sob pena de impor excessiva onerosidade à parte hipossuficiente da relação consumerista e de restringir, de maneira abusiva, sua liberdade contratual . 4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ-DF 07042175220238070007 1891835, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.078/1990 . RESOLUÇÃO. ANS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA AVENÇA . OBSERVÂNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE PAGAMENTO DE MULTA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS E DESPROPORCIONAIS. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR . RECURSO DESPROVIDO. I. Incidência das disposições contidas na Lei 8.078/1990, nos moldes da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e da teoria finalista mitigada, uma vez que a operadora de plano de saúde (ora agravante) presta serviços de assistência à saúde no mercado de consumo e o beneficiário do plano (ora agravado) apresenta vulnerabilidade técnica ao adquirir tais serviços . II. Em razão disso, as cláusulas contratuais celebradas entre as partes devem ser interpretadas em consonância com o princípio da proteção da parte hipossuficiente/vulnerável da relação jurídica, qual seja, a parte consumidora, sob pena de decretação de nulidade (Lei 8.078/1990, artigo 51). III . Na espécie, as cláusulas de multa e de aviso prévio mostram-se contrárias à revogação do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde, o qual dispunha sobre a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial. IV. Ademais, ainda que a norma seguisse vigente, o conteúdo das cláusulas configuraria exigência desproporcional e abusiva em detrimento da liberdade de escolha do consumidor . V. Agravo desprovido. (TJ-DF 0749932-41.2023 .8.07.0000 1824788, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2024) Além disso, está presente o perigo de dano de difícil reparação, pois a manutenção da inscrição da autora em cadastros de inadimplentes compromete diretamente sua reputação comercial, sua capacidade de obter crédito e sua atividade negocial como empresa em funcionamento regular. A urgência na suspensão desses efeitos é evidente, para que se evite o agravamento da lesão já consumada. A medida de urgência ora requerida mostra-se reversível, o que reforça sua adequação e proporcionalidade. Trata-se de providência que apenas suspende temporariamente os efeitos da cobrança indevida e determina a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sem prejuízo à ré de, ao final, demonstrar a existência do débito e reaver eventual valor devido, caso reste reconhecida a sua legitimidade. A retirada do nome da autora dos órgãos de restrição de crédito, em caráter provisório, não causa dano irreparável à requerida e pode ser revertida por simples comunicação aos referidos cadastros, caso sobrevenha decisão em sentido contrário. Assim, a medida não compromete o contraditório, tampouco acarreta risco jurídico à parte ré, revelando-se plenamente compatível com o princípio da proporcionalidade e com o caráter instrumental da tutela provisória. Diante do exposto, estando evidenciada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, a concessão da tutela antecipada é medida que se impõe, como forma de proteger a parte autora de consequências indevidas decorrentes da cobrança de obrigação inexistente e abusiva. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para: 1. Determinar que a parte ré se abstenha de realizar cobranças relativas ao contrato de plano de saúde celebrado com a parte autora após 01/04/2025; 2. Determinar a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (como SPC, SERASA e outros), caso já tenha havido inscrição em virtude das cobranças supracitadas, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 3.000,00. Por outro lado, considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. . 3. CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte requerida, nos termos dos arts. 247 a 249 do CPC, observando-se o disposto nas Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024, caso a parte ré esteja cadastrada no domicílio judicial eletrônico. 3.1 Caso a diligência de citação seja frustrada, intime-se o autor para que adote as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, conforme art. 240, §1o do CPC, sob pena de extinção. Em caso de inércia, retornem os autos conclusos para extinção. 3.2 Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, expeça-se carta registrada para citação via correios, na forma do art. 247 do CPC. Frustrada a citação via correios, expeça-se carta precatória e intime-se o autor para providenciar o encaminhamento e distribuição do referido documento ao Juízo deprecado, no prazo de 15 dias, sob pena de se interpretar pela desistência da diligência. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 3.3 Em caso de requerimento da parte autora, promova-se a pesquisa de endereços para localização da parte requerida por meio dos sistemas SIEL e SNIPER. Em caso de eventual indisponibilidade destes sistemas, fica autorizada a consulta aos demais sistemas disponíveis ao Juízo (INFOSEG e Sisbajud). Fica indeferido, desde logo, eventual pedido de reiteração de consulta a esses ou outros sistemas para a localização da parte ré. 3.4 Feitas as pesquisas nos sistemas disponíveis a este Juízo para localização do requerido e esgotados os endereços diligenciáveis, em havendo requerimento, fica desde já DEFERIDA a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, prazo de 20 dias, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Transcorrido o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE. Fica nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública (artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil). Havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, promova-se a contagem do prazo em dobro, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora do recebimento da inicial e deferimento da liminar: Prazo: 2 dias. Cumpra-se. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, a legalidade da cobrança de R$ 16.163,65 referente ao aviso prévio do plano de saúde coletivo empresarial, com base nas disposições contratuais e na Resolução Normativa no 557/22 da ANS. Argumenta que o aviso prévio é cláusula de equilíbrio econômico e que o serviço permaneceu ativo durante o período. A decisão recorrida afronta o princípio da força obrigatória dos contratos. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, citando o art. 1.019, I, c/c art. 995 do CPC, devido à probabilidade de provimento e ao risco de dano grave consubstanciado na perda de receita legítima e no enriquecimento sem causa da Agravada. O objetivo final é o provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. Preparo regular (ID 76478918) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que a cobrança é legítima, pois se refere ao aviso prévio de 60 dias previsto no contrato, em conformidade com a regulamentação da ANS para planos coletivos (RN no 557/22). Sustenta que, durante esse período, a cobertura permaneceu ativa, justificando a contraprestação, e que a proibição da cobrança viola o princípio da força obrigatória dos contratos. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a decisão lhe causa grave dano financeiro de difícil reparação, ao impedi-la de receber valores devidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem. A r. decisão fundamentou-se, em suma, na presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito foi assentada na abusividade da cláusula que exige aviso prévio de 60 dias para o cancelamento, com base em prova do pedido de rescisão (ID 241991039), da cobrança (ID 241991041) e da negativação (ID 241991033). Ressaltou que a norma da ANS que amparava tal prática foi revogada (RN no 455/2020) e declarada nula judicialmente. O perigo de dano foi identificado no comprometimento da reputação comercial e da capacidade de crédito da empresa autora. A medida foi considerada reversível, pois não impede a cobrança futura do débito caso seja reconhecido como legítimo ao final do processo. Por fim, foram adotadas as providências para o regular prosseguimento do feito. A parte agravada, em sede de contestação, alega ter formalizado o cancelamento de seu plano de saúde empresarial em 1o de abril de 2025, por meio de carta anexa, e, mesmo assim, ter sido cobrada indevidamente no valor de R$ 16.163,65 e negativada em julho de 2025. Sustenta que a cobrança é ilegal, pois o serviço não era mais utilizado, caracterizando enriquecimento sem causa da ré. A tese jurídica central baseia-se na abusividade da cobrança após o pedido de rescisão e na nulidade de cláusulas contratuais que dificultam o cancelamento, como a Cláusula 31, que prevê penalidades para rescisão antes de 12 meses. Invoca as normas do Código de Defesa do Consumidor para amparar seu direito à reparação por falha no serviço e por práticas comerciais abusivas. Em sede de tutela de urgência, requer a imediata suspensão das cobranças e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, alegando risco de dano à sua atividade empresarial. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito, pela nulidade da cláusula de cancelamento e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que a operadora de saúde se mostra hipersuficiente financeira e tecnicamente em relação à autora e está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Em mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL QUE BENEFICIA APENAS QUATRO EMPREGADOS. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra. 2. Conforme precedente firmado por esta eg. Corte, "4. A contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários. 5. Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade, reclama o excepcional tratamento como individual/familiar" (REsp 1.701.600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9/3/2018). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Ademais, nos termos do reconhecido pelas instâncias ordinárias, o reajuste pretendido, fundado em suposto aumento da sinistralidade do grupo, não foi minimamente justificado pela operadora, razão pela qual autorizado, tão somente, reajuste aprovado pela ANS para o período. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial da operadora de plano de saúde”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019). Grifou-se. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Ressalta-se que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Ademais, frisa-se que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em onerosidade exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Por intermédio da RN/ANSn.o 4553, foi revogado o artigo 17, parágrafo único, daResoluçãoNormativa- RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS4, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. A medida foi tomada em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. E para dar cumprimento à decisão aANSeditou aResoluçãoNormativan.o 455/20, revogada pela RN n.o557/2022, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023, transferindo a questão da rescisão contratual para ajuste no próprio pacto firmado, vide-se: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Verifica-se pela redação do art. 23 dada pela nova resolução mantém o texto do art. 17, caput da Resolução RN no 195/09, mas suprime o seu parágrafo único e deixa de especificar legalmente os prazos de carência, rescisão e suspensão de contrato, para deixar estes 2 últimos para fixação entre as partes no pacto a ser firmado. Em nota explicativa emitido pela ANS em seu sítio eletrônico (https://www.gov.br/ans/pt-br/canais_atendimento/sala-de-imprensa/posicionamentos/nota-da-ans-sobre-cancelamento-e-rescisao-de-contratos) assim explana o seu entendimento frente à nova instrução (g.n.): Rescisão/cancelamento de contrato As condições para a rescisão/cancelamento de um plano de saúde devem estar previstas no contrato e são válidas para o contrato como um todo, e não para cada beneficiário a ele individualmente vinculado. Nos planos de saúde decontratação individual/familiar, as operadoras somente poderão rescindir unilateralmente um contrato em casos de fraude ou inadimplência.Para o cancelamento por inadimplência, o beneficiário tem que deixar de pagar a mensalidade por um período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato. O consumidor do plano individual/familiar tem que ser notificado até o 50o dia da inadimplência sobre a possibilidade de cancelamento. Noscontratos de planos coletivos, após o prazo de vigência inicial, a rescisão contratual pode ocorrer, devendo ser sempre precedida de notificação, observando-se as disposições contratuais, que estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor.O tempo de antecedência para notificação ao contratante pela operadora deverá estar definido em contrato. Importante: esse prazo é para a pessoa jurídica contratante ou para a operadora que solicita a rescisão do contrato, não se aplicando aos beneficiários que desejem sair do plano. Nos contratoscoletivos empresariais celebrados por empresário individual(MEI), a rescisão pode ser solicitada: a) pelo empresário individual contratante, hipótese em que pode ser exigido o aviso prévio e cobrança de multa ao contratante, se previsto em contrato; ou b) pela operadora, e neste caso, não sendo hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação Observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, por parte da operadora, após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No caso concreto, importante destacar que o pedido de rescisão contratual partiu do beneficiário, aplicando-se, então, o art. 23, da RN 557/ANS. Reitera-se, nessa toada, a ilegalidade da cláusula que versa sobre a necessidade de se observar o prazo de 60 dias de aviso prévio do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois o art. 17 da Resolução Normativa n° 195/2009, que possuía a mesma redação do referido disposto, foi declarado nulo e abusivo pelo Poder Judiciário e, ainda, revogado expressamente pela citada ANS. Ademais, em que pese a possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Nesse sentido, nos termos do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é possível a renúncia do contrato, por parte do contratante, e sem a necessidade de notificação prévia com 60 dias de antecedência, mesmo que prevista contratualmente, visto que configura vantagem desproporcional para a operadora do plano de saúde. Seguem jurisprudência deste tribunal (g.n.): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE MULTA PECUNIÁRIA E DAS MENSALIDADES REFERENTES AO PERÍODO DE AVISO PRÉVIO. INVIABILIDADE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível oposta em face de sentença que indeferiu os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência parcialmente concedida para autorizar que, “a partir da data de ajuizamento da presente ação, até segunda ordem deste Juízo, não haja mais qualquer cobrança da parte ré em relação ao contrato de plano de saúde existente com o autor”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade ou não de a empresa ré efetuar a cobrança das mensalidades do contrato de plano de saúde empresarial mesmo após o cancelamento formalizado pela contratante (autora), no período referente ao aviso prévio de 60 (sessenta) dias estabelecido no instrumento contratual firmado entre os litigantes. III. Razões de decidir 3. Nos termosdo art. 51, inciso IV, do CDC‘’Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade’’. Além disso, tendo em vista que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020), resta clara a ilegitimidadeda cobrança de mensalidades de plano de saúde vencidas após formalização de pedido de cancelamento do contrato, no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘’Em que pese a possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Reitera-se, nessa toada, a ilegalidade da cláusulaque versa sobre a necessidade de se observar o prazo de 60 dias de aviso prévio donegócio jurídico celebrado entre as partes, pois o art. 17 da Resolução Normativa n° 195/2009, que possuía a mesma redação do art. 23o da RN 557/ANS, foi declarado nulo e abusivo pelo Poder Judiciário e, ainda, revogado expressamente pela citada ANS. Resta cristalino, portanto, a ilegitimidade da cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após formalização de pedido de cancelamento do contrato, vez que culminaria em clara onerosidade excessiva à parte hipossuficiente da relação consumerista, além de clara restrição, de maneira abusiva, da liberdade contratual.’’ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, caput, 6o, 47o, VIII,51o, IV, §1o, I, II e II; Resolução Normativa no 557/ANS, arts. 14o e 23o; Resolução Normativa n° 195/2009, art. 17o; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 608, (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019.) e (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.). TJDFT: (Acórdão 1918324, 07249988220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1911989, 07240920820238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no PJe: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1960853, 0751505-14.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇAS ABUSIVAS. ROMPIMENTO DO CONTRATO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. 1 - Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Probabilidade do direito. Plano de saúde. Cobranças abusivas. A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. 3 - Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela de urgência para que o agravado se abstenha de efetuar cobranças e de inscrever a dívida em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (wi) (Acórdão 1918324, 07249988220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. POUCOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR PARTE DO CONTRATANTE. CIÊNCIA DO CONTRATADO. EFEITOS IMEDIATOS. PRAZO DE 60 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NORMATIVA DA ANS JÁ RECONHECIDA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES A EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O contrato conta com apenas três beneficiários. Os destinatários finais dos serviços são pessoas naturais (art. 2o, caput do Código de Defesa do Consumidor). Além disso, é evidente a vulnerabilidade entre a pessoa jurídica e a operadora do plano de saúde. Em tais hipóteses, o STJ possui entendimento de incidência do CDC. 2. O STJ também possui o entendimento de que nos contratos com número reduzido de beneficiários, aplica-se a disciplina dos planos de saúde individuais e/ou familiares. 3. Ao equiparar ao beneficiário de plano individual ou familiar, assegura-se ao estipulante do plano a solicitação de extinção do contrato de plano de saúde com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020 e RN 557/2022 da ANS). 4. Se houve pedido de resilição contratual pelo embargante em novembro de 2022 e não houve contraprestação, a cobrança referente a esse mês e ao seguinte é indevida, especialmente porque o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Embargos à execução acolhidos. (Acórdão 1911989, 07240920820238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no PJe: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Resta cristalino, portanto, ainda que em análise perfunctória, a ilegitimidade da cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após formalização de pedido de cancelamento do contrato, vez que culminaria em clara onerosidade excessiva à parte hipossuficiente da relação consumerista, além de clara restrição, de maneira abusiva, da liberdade contratual. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão, pois uma vez a questão de mérito venha a ser julgada em desfavor da parte autora, não impede que a agravante venha a ser ressarcida dos valores e promova a inscrição do nome da parte agravada nos órgãos de proteção de crédito, novamente. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) DO DISPOSITIVO Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009. 4 Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.(Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01).(Anulado pela RN no 455, de 30/03/2020)